Tribunal: TJPA
Processo: 0825306-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825306-63.2022.8.14.0401

APELANTE: INGRID DAYANE MARTINS SILVA, CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES, YSNARA RAQUEL DA SILVA, RONIEI PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, C/C ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES, INGRID DAYANE MARTINS SILVA, YSNARA RAQUEL DA SILVA e RONIÊI PACHECO (Apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática de furto qualificado pela destreza e concurso de pessoas, em continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2. As Defesas recorrem buscando a absolvição dos réus, sustentando a tese de insuficiência de provas e atipicidade da conduta, sob o argumento de que não houve reconhecimento pessoal pelas vítimas e que a apreensão ocorreu em local diverso do crime. Subsidiariamente, pugnam pela redução da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Admissibilidade e Justiça Gratuita:
O pedido de concessão de justiça gratuita não comporta conhecimento nesta fase recursal. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de isenção ou suspensão das custas processuais é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais.

4. Materialidade e Autoria:
A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de 20 (vinte) aparelhos celulares encontrados nas bagagens dos réus, pelos Termos de Restituição, e pelos depoimentos dos agentes estatais e das vítimas. A apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes, logo após a prática delitiva, inverte o ônus da prova, não tendo a defesa apresentado justificativa plausível.

5. Qualificadoras (Destreza e Concurso de Pessoas):
A qualificadora da destreza restou evidenciada pelos relatos das vítimas, que tiveram seus bens subtraídos em meio à aglomeração do Círio de Nazaré sem perceberem a ação. O concurso de pessoas foi comprovado pelo deslocamento conjunto do grupo do Maranhão para o Pará com desígnio autônomo de cometer furtos.

6. Dosimetria e Pena de Multa:
A pena de multa foi fixada em 80 dias-multa, guardando estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (05 anos e 10 meses), considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71, CP), não havendo reparo a ser feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos PARCIALMENTE CONHECIDOS e, na parte conhecida, DESPROVIDOS.

Tese de Julgamento:
1. A apreensão de grande quantidade de bens subtraídos em poder dos acusados, corroborada por depoimentos de policiais e vítimas, constitui prova robusta da autoria e materialidade do furto qualificado. 2. A análise da hipossuficiência para concessão de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08105646220248140401 26220724, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000833920238140057 24939595, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER PARCIALMENTE
dos recursos e, na parte conhecida, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença que condenou
CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES
,
INGRID DAYANE MARTINS SILVA
,
YSNARA RAQUEL DA SILVA
e
RONIÊI PACHECO
às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0825306-63.2022.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: YSNARA RAQUEL DA SILVA, CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES e NGRID DAYANE MARTINS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos Réus
CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES, INGRID DAYANE MARTINS SILVA, YSNARA RAQUEL DA SILVA e RONIÊI PACHECO
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. O feito original trata de Ação Penal relativa aos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que os Apelantes compuseram associação criminosa entre os dias 07 e 11 de outubro de 2022, com atuação especializada em furtos de celulares durante a festividade do Círio de Nazaré, em Belém/PA. Segundo a inicial, policiais civis do Maranhão receberam informações de que o grupo retornava para São Luís/MA em um ônibus da empresa Boa Esperança. Ao procederem à abordagem no posto da PRF em Pedrinhas/MA, os denunciados foram identificados e, em suas bagagens, foram encontrados 20 (vinte) aparelhos celulares subtraídos.

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida em
13 de dezembro de 2022
.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém proferiu sentença em
25 de janeiro de 2024
, julgando a pretensão punitiva parcialmente procedente.

•
Condenação:
Os Réus CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES, INGRID DAYANE MARTINS SILVA, YSNARA RAQUEL DA SILVA e RONIÊI PACHECO foram condenados nas penas do
Artigo 155, § 4º, incisos II (destreza) e IV (concurso de pessoas), c/c artigo 71 (continuidade delitiva)
, do Código Penal Brasileiro. Foram
absolvidos
da imputação de Associação Criminosa (art. 288, CP) por insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência.

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada para cada réu em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
.

•
Interposição da Apelação (Defesa):
As razões de Ysnara Raquel da Silva foram apresentadas em 22 de abril de 2024, e as dos demais réus em 05 de setembro de 2024.

Razões de Apelação (Apelantes - Defesa):

1. Apelante YSNARA RAQUEL DA SILVA (ID 22274203):

•
Ausência de Provas /
In Dubio Pro Reo
:
A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação, alegando que a ré não foi reconhecida pessoalmente pelas vítimas e que a apreensão ocorreu em local e horário distintos do crime. Pugna pela absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

•
Redução da Pena de Multa:
Requer a reforma da sentença no que tange à pena de multa, alegando insuficiência financeira da apelante.

•
Justiça Gratuita:
Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Apelantes CRISTIANE JORDELMA, INGRID DAYANE e RONIÊI PACHECO (ID 22274215):

•
Inexistência de Indícios de Autoria e Atipicidade:
A defesa argumenta que não há indícios de que os apelantes tenham participado dos crimes e que nenhuma testemunha fez a identificação dos autores. Alega atipicidade da conduta e pede a absolvição.

•
Redução da Pena de Multa:
Requerem a adequação da pena de multa às condições financeiras dos réus, para que guarde consonância com a pena privativa de liberdade.

Contrarrazões (Ministério Público):
Apresentadas em 20 de setembro de 2024 (ID 22274218 e 22274219), a manifestação foi pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça:
Apresentado em 27 de setembro de 2024, opinando pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço em parte dos recursos. Isto porque,
deixo de conhecer
o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita
formulado pela apelante Ysnara Raquel da Silva.

É cediço nesta Corte e na jurisprudência pátria que a análise da hipossuficiência econômica do réu, para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, é matéria de competência do
Juízo das Execuções Penais
. É naquela fase processual que se deve aferir a real situação financeira do condenado, não sendo este o momento oportuno para tal pleito, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000833920238140057 24939595, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos.

2. DO MÉRITO

No mérito, a pretensão absolutória não merece guarida. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou alegação de atipicidade.

2.1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade do delito encontra-se estampada no Auto de Apresentação e Apreensão, que descreve a localização de
20 (vinte) aparelhos celulares
em posse dos acusados, nos Boletins de Ocorrência registrados pelas vítimas e nos Termos de Restituição, que comprovam que os bens subtraídos foram devolvidos aos seus legítimos proprietários após a ação policial.

Quanto à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos informativos do inquérito, forma um conjunto probatório robusto e harmônico.

Conforme narram os autos, os apelantes deslocaram-se do estado do Maranhão para Belém/PA com o intuito específico de realizar furtos durante as festividades do Círio de Nazaré. A prisão em flagrante ocorreu no retorno à cidade de origem, quando o ônibus em que viajavam foi interceptado pela Polícia Civil no posto da Polícia Rodoviária Federal em Pedrinhas/MA, após denúncia anônima detalhada contendo, inclusive, fotografias dos agentes.

O Delegado de Polícia
Pedro Cezar Araújo Soares
, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que a denúncia indicava que o grupo retornava de Belém após cometer furtos no Círio. Confirmou que, durante a abordagem, foram encontrados diversos celulares distribuídos nas bagagens dos quatro réus, sendo que Roniêi Pacheco transportava a maior quantidade.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da investigadora
Jardiane Moura Abreu Almeida
, que ratificou a dinâmica da prisão: a equipe recebeu a denúncia com fotos e nomes, deslocou-se até a PRF, abordou o ônibus da empresa Boa Esperança e localizou, nas bolsas dos acusados, os aparelhos subtraídos.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes estatais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, sendo aptos a embasar o decreto condenatório. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08105646220248140401 26220724, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

As vítimas, embora não tenham visualizado o momento exato da subtração — o que caracteriza a qualificadora da
destreza
—, confirmaram em juízo o furto de seus bens durante a procissão. A vítima
José Djalma Vieira Amazonas Júnior
relatou que teve seu celular furtado do bolso durante a trasladação, sem perceber, e que recuperou o bem após a polícia do Maranhão entrar em contato informando a prisão da quadrilha. A vítima
Maria Odete da Silva Fonseca
narrou dinâmica idêntica: teve o celular subtraído de sua bolsa sem notar, e sua sobrinha reconheceu o aparelho em reportagem sobre a prisão dos réus.

Importante destacar que, na fase policial, o apelante
Roniêi Pacheco
confessou a prática delitiva, admitindo que viajou com as corrés para furtar celulares no Círio de Nazaré e que os aparelhos foram divididos entre as malas do grupo para o retorno. Embora os réus tenham exercido o direito ao silêncio em juízo, a apreensão da
res furtiva
(20 celulares) em poder dos agentes inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para a posse dos bens, o que não ocorreu.

Portanto, a tese de ausência de provas ou atipicidade da conduta é descabida. Os réus foram flagrados na posse dos bens subtraídos logo após a prática delitiva, em outro estado da federação, evidenciando o dolo, o concurso de pessoas e a destreza na subtração, configurando perfeitamente o tipo penal do art. 155, § 4º, II e IV, do CP.

2.2. Da Pena de Multa

No que tange ao pleito da apelante Ysnara Raquel da Silva para redução da pena de multa, este também não merece prosperar.

A pena pecuniária foi fixada pelo juízo
a quo
em
80 (oitenta) dias-multa
, guardando estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, que foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

O critério trifásico foi respeitado. A pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade elevada, deslocamento interestadual para cometer crimes, grande quantidade de bens subtraídos) e, na terceira fase, houve o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), dada a quantidade de vítimas e crimes praticados em sequência.

A pena de multa é sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal (art. 155, CP) e deve seguir a mesma lógica da dosimetria da pena corporal. Não há, portanto, desproporcionalidade ou excesso na fixação de 80 dias-multa para uma pena carcerária que se aproxima de 06 anos, considerando a gravidade concreta da ação e a reiteração delitiva.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
dos recursos e, na parte conhecida, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença que condenou
CRISTIANE JORDELMA MEDEIROS SOARES
,
INGRID DAYANE MARTINS SILVA
,
YSNARA RAQUEL DA SILVA
e
RONIÊI PACHECO
às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado.

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/03/2026